Tribunal: TJSP
Processo: 2144259-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ISS – Exercícios de 2.011 e 2.012 – Decisão que, antes de apreciar pedido de penhora de bem imóvel, determinou a juntada de certidão atualizada de propriedade e ônus reais – Falta de prova sobre a propriedade do bem ou a titularidade do direito exercido – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144259-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, são agravados LABORATORIO DE PATOLOGIA
CLINICA VOTUPORANGA EIRELI EPP e OTÁVIO MICELLI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144259-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.119
Agravo de Instrumento no 2144259-59.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Votuporanga
Agravado:
Laboratorio de Patologia Clínica Votuporanga Eirei
EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - ISS
Exercícios de 2.011 e 2.012 Decisão que, antes de apreciar
pedido de penhora de bem imóvel, determinou a juntada de
certidão atualizada de propriedade e ônus reais Falta de prova
sobre a propriedade do bem ou a titularidade do direito exercido
Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal1 para cobrança de ISS de 2.011 a 2.012, antes de
apreciar pedido de penhora de bem imóvel, determinou a juntada de certidão
atualizada de propriedade e ônus reais. A agravante alega, em síntese,
possibilidade de a penhora recair sobre o imóvel tributado, dispensando-se a
juntada da certidão de matrícula, daí propugnando pela reforma da decisão
agravada (fls. 01/04).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem a
intimação da parte agravada porque não representada nos autos.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Embora se admita a possibilidade da penhora recair sobre
o imóvel objeto da exação, a Prefeitura exequente e ora agravante, não
comprovou o vínculo da executada com o aludido imóvel, deixando de
demonstrar a propriedade do bem indicado à penhora, desde logo, com a
juntada da respectiva certidão da matrícula no CRI, a fim de evitar que a
1 Valor da causa em novembro de 2016: R$ 902,01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144259-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrição recaia sobre imóvel ou direito de terceiro, obrigado a contratar
advogado para opor embargos à execução e até mesmo, ver seu imóvel
excutido para saldar o débito fiscal.
Afinal, é o vínculo jurídico ou fático, suficientemente
comprovado nos autos, que deve lastrear a decisão judicial e não a presunção
relativa de veracidade ou mera alegação da parte non quod est in actis, non
est in mundo como já decidiu esta Corte no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2260645-51.2015.8.26.0000:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de São Manuel IPTU e taxas, exercícios de 2006 a
2010 Penhora Indeferimento pelo Juízo "a quo" Decisão
mantida
Ausência de elementos indicativos de vínculo do
executado com o imóvel tributado - Agravo improvido. (A.I
2260645-51.2015.8.26.0000; Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a
Câmara de Direito Público; j. 25/02/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator